Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-77.2017.8.11.0106
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000939-77.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA - CPF: 008.047.231-17 (APELANTE), LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 802.736.531-72 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES DE ARCANJO - CPF: 016.206.011-41 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AÇÃO VIOLENTA OU AMEAÇADORA COMPROVADA – PREMISSA TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA - CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA - ASSERTIVAS DA VÍTIMA, DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES E INFORMANTES – JULGADOS DO TJMT E STJ – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIAS DE FATO COMPROVADA – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADA NOMEADA - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELOS ATOS DE DEFESA - FIXAÇÃO CONSOANTE TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - JULGADO DO TJMT - ORIENTAÇÃO DO STF - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA.

“Comprovada a redução da capacidade de resistência da vítima, cumulada à ilegalidade da ordem, inviável a absolvição do delito de constrangimento ilegal”
(TJMT, N.U 0043367-38.2018.8.11.0042 – 17.2.2020)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, bastando apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos,

escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal

estar na vítima (TJMT, AP nº 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

“No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha negado a prática dos demais atos de violência relatados.”
(TJMT, AP nº 62096/2017 - 30.8.2017)

A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na

tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000939-77.2017.8.11.0106 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE NOVO SÃO JOAQUIM

APELANTE(S): LUCIMAR SILVÂNIO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos de ação penal (Código 78002), que
o condenou por ameaça, constrangimento ilegal e vias de fato no ambiente doméstico, em concurso material, a 5 (cinco) meses de detenção e 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto – arts. 146 e 147, ambos

do CP c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 69 do CP
– (ID 75389477).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam provas suficientes para a condenação de todos os delitos; 2) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas ao mínimo legal (ID 75388497).

Incidentalmente, requer ao arbitramento de honorários.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO SÃO JOAQUIM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 75389490).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:
“Apelação criminal. Ameaça, constrangimento ilegal e vias de fato em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pedido de absolvição. Alegação de insuficiência probatória e de que a ameaça, penalmente atípica, não teria sido capaz de causar temor a vítima. Improcedência. Provas suficientes. Evidenciado o temor da vítima diante da ameaça de mal injusto e grave prometido pelo acusado. 2) Pretendida fixação da pena basilar no mínimo legal. Ausência de interesse recursal. Pena-base aplicada no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 79797459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I

Lucimar e Adriana possuíam um relacionamento amoroso. Juntos estavam ha, aproximadamente, 6 (seis) meses. Ocorre que, durante essa convivência, era comum o abuso na ingestão de bebidas alcoólicas por parte do indivíduo e a adoção de comportamento extremamente violento, que maculava a harmonia do casal.

Quando ainda se relacionavam, em determinado episódio, Lucimar praticou vias de fato com Adriana. Isso porque o indivíduo agrediu a vítima, desferindo tapas e a levando ate o quarto. Ali, desferia socos na boca do estômago de Adriana, além de enforca-la, tapando, com violência, a boca de sua companheira para evitar qualquer clamor por socorro.

FATO II

Em virtude dessas agressões, temendo a possibilidade de qualquer acionamento da Polícia pela vítima, Lucimar realizou ameaças contra Adriana. Na oportunidade, bradou que, se ela falasse alguma coisa para alguém, iria matar os seus filhos. Gesticulando como se estivesse levantando um bebe, ainda, o denunciando indagava se a vítima lembrava do ‘Bolota’, fazendo referência ao neto de sua então companheira, Henzo Gabryell, que contava com tenros 4 (quatro) meses de vida. Nesse contexto, prometeu que, se Adriana dissesse sobre as agressões a qualquer pessoa, mataria a criança.

FATO III

Ja no dia 04 de outubro de 2017, em horário incerto, na residência de Adriana, esta, temendo pela adoção do costumeiro comportamento agressivo de Lucimar, optou por se livrar das bebidas alcoólicas que guarneciam aquele local.

Não contente com a situação, Lucimar saiu dali e comprou duas garrafas de bebidas destiladas. Ao retornar, valendo-se de um comportamento ameaçador, obrigou a vítima a tomar as bebidas juntamente com ele. Temendo por sua integridade física, ante o histórico comportamento de agressões por seu companheiro, Adriana assim o fez.

FATO IV

Sempre assombrada pela hipótese de novas agressões, Adriana, com o adiantar da hora e percebendo que seu companheiro ja estava embriagado, pediu, sorrateiramente, para que seu filho, Idelvani, jogasse o liquido da outra garrafa fora. O que foi feito.

Lucimar, então, percebendo que a garrafa havia sumido, praticou vias de fato com Adriana, realizando agressões físicas, e a levou para o quarto, trancando-a. Depois de algum tempo, tornou a abraca-la e beija-la, com o objetivo de transparecer que estava tudo bem entre o casal aos que se encontravam ali presentes.

FATO V

Após o vivenciado, Adriana decidiu dormir no sofa. No outro dia, 05 de outubro de 2017, cansada da convivência com o denunciando, resolveu colocar um fim no relacionamento, arrumando as coisas de Lucimar em uma mala e pedindo para que ele se retirasse da residencial.

Lucimar saiu, contudo, não levou seus pertences.

Mais tarde, retornou aquele local, por volta das 11h00min. Ali se encontravam sentadas na varanda Amanda (de sete anos de idade), Fabiola (de dezesseis anos de idade) e Tainara (de quatorze anos de idade), todas filhas de Adriana.

Agressivo com o termino recente do relacionamento e munido de um canivete, Lucimar bradava ofensas a todas presentes. Em relação a Tainara, o indivíduo nutria uma especial desavenca, pois acreditava que ela seria o pivo das brigas do casal.

Nao por outro motivo, dirigindo-se aquela adolescente, sacando e abrindo o canivete, Lucimar praticou uma autolesao em seu braco com o instrumento cortante. Durante o ato, se direcionava a Tainara e indagava se estava vendo aquilo, prometendo-lhe que com ela faria o mesmo. [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia LUCIMAR SILVÂNIO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções dos artigos 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, por duas vezes (FATO I e FATO IV), 147. por duas vezes (FATO II e FATO V) e 146 (FATO III), todos do Código Penal e na forma do artigo 69 (concurso material), com as implicações da Lei nº 11.340/06”.
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 75388488)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] - DO DELITO DE VIAS DE FATO – “Fatos I e IV” (artigo 21, do Decreto Lei n° 3.688/1941, com as implicações da Lei n° 11.343/2006) [...]

Compulsando os autos, verifico que a autoria delitiva imputada ao réu LUCIMAR SILVÂNIO DE OLIVEIRA resultou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido ao caderno processual. [...]

Desta feita, verifica-se pelos depoimentos colhidos em juízo que houve violência perpetrada, em conformidade com a denúncia quanto aos fatos I e IV, em concurso material contra a vítima, Adriana Gomes de Arcanjo, episódios ocorridos em período anterior a outubro de 2017 e em outubro de 2017, na residência dela. [...]

Dessa maneira, restou provado que as agressões sofridas pela ofendida ADRIANA GOMES DE ARCANJO foram causadas pela ação do acusado, tratando-se de infração penal de vias de fato no âmbito familiar.

- DO DELITO DE AMEAÇA — “Fatos II e V” (artigo 147, do CP, com as implicações da Lei n° 11.343/2006).

A autoria delitiva imputada ao réu é incontestável, uma vez que demonstrada pelas provas produzidas nos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo, corroborando as testemunhas com a palavra das vítimas, Adriana e Tainara. [...]

Tais relatos são suficientes a demonstrar a conduta delitiva em todos os seus elementos, ficando evidenciado que o réu ameaçou causar mal injusto e grave contra as vítimas. [...]

- DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – “Fato III” (artigo 146, do CP, com as implicações da Lei nº 11.343/2006). [...]

No caso dos autos, a conduta do réu quanto a prática do crime de constrangimento ilegal contra a vítima Adriana restou comprovada pelos depoimentos da vítima, que tomam relevância diante das demais provas angariadas. [...]

Apesar da inexistência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, já que os crimes decorrentes de violência doméstica normalmente não são cometidos no frente de terceiros. Ainda, sobreleva-se que o depoimento do ofendido foi firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o implicado efetivamente a obrigou a ingerir bebida alcoólica contra a sua vontade. [...]

Pelos argumentos expostos, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu, LUCIMAR SILVÂNIO DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções dos 147, do CP, por duas vezes (fatos II e V); artigo 146, do CP (fato III); e artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941, por duas vezes (fatos I e IV), na forma do artigo 69, do CP. [...]

Dosimetria da Pena

Fato l - artigo 21, do Decreto Lei n° 3.688/1941 – vítima Adriana Games de Arcanjo
[...]

Diante de tais ponderações, considerando as circunstâncias judiciais mencionadas, FIXO a pena-base no mínimo legal: 15 (quinze) dias de prisão simples. [...]

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, permanece esta inalterada no patamar de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Fato II - artigo 147, do CP – vítima Adriana Games de Arcanjo
[...]

Diante de tais ponderações, considerando as circunstâncias judiciais mencionadas, FIXO a pena-base no mínimo legal: 01 (um) mês de detenção. [...]

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, permanece esta inalterada no patamar de 1 (um) mês de detenção.

Fato III - artigo 146, do CP - vítima Adriana Gomes de Arcanjo
[...]

Diante de tais ponderações, considerando as circunstâncias judiciais mencionadas, FIXO a pena-base no mínimo legal: 03 (três) meses de detenção. [...]

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, permanece esta inalterada no patamar de 03 (três) meses de detenção.

Fato IV - artigo 21, do Decreto Lei n° 3.688/1941 – vítima Adriana Games de Arcanjo
[...]

Diante de tais ponderações, considerando as circunstâncias judiciais mencionadas, FIXO a pena-base no mínimo legal: 15 (quinze) dias de prisão simples. [...]

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, permanece esta inalterada no patamar de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Fato V - artigo 147, do CP – vítima Tainara Gomes de Oliveira
[...]

Diante de tais ponderações, considerando as circunstâncias judiciais mencionadas, FIXO a pena-base no mínimo legal: 01 (um) mês de detenção. [...]

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, permanece esta inalterada no patamar de 1 (um) mês de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Assim, superado o cálculo, TORNO A PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) meses de detenção e 01 (um) mês de prisão simples. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c”). [...]

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado nomeado. no valor total de 16 URH, em razão da defesa exercida nos autos (fl.149-v) e do HC impetrado (fl. 94-v)
[...].”

(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 75389477/ ID 75389478)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Ezio Martins de Freitas (ID 75388489) e Algemiro Pereira da Silva Filho (ID 75388490), os informantes Fabiola Gomes de Arcanjo (ID 75388493) e Lindomar Gomes de Arcanjo (ID 75388494), as vítimas Adriana Gomes de Arcanjo (ID 75388494) e Tainara Gomes de Oliveira (ID 75388490), e interrogado o apelante (ID 75388491).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Algemiro Pereira da Silva Filho, de Fabiola Gomes de Arcanjo, Tainara Gomes de Oliveira e Lindomar Gomes de Arcanjo, da vítima Adriana Gomes de Arcanjo e do apelante (Relatório de mídias – ID 75389493).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Adriana Gomes de Arcanjo [vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 6 (seis) meses, entretanto Lucimar Silvânio de Oliveira não aceitou o fim do relacionamento (ID 75388489).

- Ezio Martins de Freitas [policial militar] narrou, na fase policial, que ao chegar no local do ocorrido [residência da vítima], a vítima informou que vinha sofrendo agressões e ameaças desde a semana anterior; a mesma possuía lesões visíveis, enquanto o apelante apresentava ferimentos causados pelo seu trabalho e corte de canivete, provocado pelo próprio apelante (ID 75388489/ Relatório de mídias – ID 75389493);

- Algemiro Pereira da Silva Filho [policial militar] afirmou, em fase policial, ter ido à residência da vítima, a qual apresentou lesões e queimadura de cigarro e informou que o apelante estava ameaçando-a e seus filhos, aparentemente embriagado; na fase judicial, relatou que Lucimar Silvânio de Oliveira estava no local e Adriana Gomes de Arcanjo dizia ter sido ameaçada (ID 75388490/ Relatório de mídias – ID 75389493);

- Adriana Gomes de Arcanjo [vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que as agressões físicas e verbais eram comuns no relacionamento, considerando que o apelante bebia com frequência; que terminou o relacionamento com o apelante e o mesmo não aceitou, por isso vinha tentando entrar em sua residência, momento em que ele quebrou o cadeado do portão; em determinada ocasião foi obrigada pelo apelante a ingerir bebidas alcoólicas contra sua vontade, sendo que assim o fez por medo (ID 75388494/ Relatório de mídias – ID 75389493);

- Fabiola Gomes de Arcanjo [filha da vítima] narrou, tanto em fase policial quando em judicial, ser filha de Adriana Gomes de Arcanjo e ter presenciado agressões vindas do apelante, principalmente quando a mãe terminou o relacionamento com ele; vivenciou também o momento em que Lucimar Silvânio de Oliveira se cortou com canivete e afirmou que faria o mesmo com a vítima Tainara Gomes de Oliveira (ID 75388493/ Relatório de mídias – ID 75389493);

- Tainara Gomes de Oliveira [vítima] esclareceu, em ambas fases da persecução penal, ser filha de Adriana Gomes de Arcanjo e ter testemunhado diversas agressões partidas do apelante contra a mãe, sobretudo após o término do relacionamento; ela e o apelante tinham desavenças, pois ele acreditava que ela fosse o pivô das brigas do casal; ter sido ameaçada após Lucimar Silvânio de Oliveira se cortar e afirmar que faria o mesmo com ela (ID 75388490/ Relatório de mídias – ID 75389493);

- Lindomar Gomes de Arcanjo [informante] alegou, na primeira fase da persecução penal, ser irmão da vítima e amigo íntimo do apelante, além de ter levado as sobrinhas para fazer o boletim de ocorrência devido a insistência do apelante, que estava sempre as incomodando na frente da residência da família; em juízo, não ter presenciado agressões, mas viu Lucimar Silvânio de Oliveira na porta da casa, aparentemente embriagado (ID 75388494/ Relatório de mídias – ID 75389493);

- o apelante, em fase policial, declarou nunca ter agredido a vítima, bem como não ter cortado o braço; em Juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 75388491/ Relatório de mídias – ID 75389493).

Dito isso, vejamos.

O crime de constrangimento ilegal viola a liberdade individual da pessoa, de forma a cercear a sua capacidade de autodeterminação da vontade e da ação, seja por meio de ação violenta ou ameaçadora.

No caso, a vítima Adriana Gomes de Arcanjo afirmou que foi obrigada pelo apelante a ingerir bebida alcoólica, sendo que assim o fez por medo (ID 75388494/ Relatório de mídias – ID 75389493).

“Comprovada a redução da capacidade de resistência da vítima, cumulada à ilegalidade da ordem, inviável a absolvição do delito de constrangimento ilegal”
(TJMT, N.U 0043367-38.2018.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 17.2.2020).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Ademais, as declarações seguras e coerentes das vítimas Adriana Gomes de Arcanjo e Tainara Gomes de Oliveira, somadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares Ezio Martins de Freitas e Algemiro Pereira da Silva Filho, em ambas as fases da persecução penal, demonstram a ocorrência das ameaças.

No exame de corpo delito do apelante (ID 75388491) consta a existência de um corte feito por canivete no antebraço esquerdo, exatamente como foi relatado pela vítima Tainara Gomes de Oliveira em seu depoimento (ID 753888490) ao descrever a ameaça praticada pelo apelante.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, “
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Em relação as vias de fato,

as assertivas da vítima Adriana Gomes de Arcanjo, no sentido de que foi agredida com socos e tapas pelo apelante, estão corroboradas pelas declarações do policial militar Algemiro Pereira da Silva Filho, na primeira fase da persecução penal, no sentido de que a vítima apresentava hematomas no corpo, e da informante Fabiola Gomes de Arcanjo, que presenciou algumas agressões físicas.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Adota-se julgado deste Tribunal:

“Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais.”
(AP nº 62096/2017 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 23.8.2017)

Nesse quadro, a condenação por vias de fato deve ser preservada.

Quanto aos honorários devidos à advogada dativa, o Juízo singular nomeou a Dr.ª Luzia Martins de Oliveira - OAB/MT nº 22.395, após a prolação da sentença, para promover a defesa do apelante (ID 75389483).

A referida advogada apresentou Recurso de Apelação Criminal (ID 75389485), a merecer remuneração profissional correlata por esse ato de defesa em sede recursal (TJMT, RSE nº 157956/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.3.2015).

A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC - Relator: Min. Benedito Gonçalves -13.3.2018).

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor da causídica, dos honorários advocatícios em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 5.118,86 (cinco mil, cento e dezoito reais), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 5.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

Outrossim,
ARBITRA-SE
os honorários da advogada Dr.ª Luzia Martins De Oliveira (OAB/MT nº 22.395), em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários-, ou seja, em R$ 5.118,86 (cinco mil, cento e dezoito reais), nos termos art. 3º do CPP c/c, art. 932, V, “b” do CPC/2015 e RITJMT, art. 51, I-D, “b”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021